Tribunal: TJES
Processo: 5010350-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010350-94
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIVIA SCHEI
DEGGER WETLER e ANTÔNIO BENEDITO WETLER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE –
ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO PARTICULAR POR SI SÓ NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
A
assistência de advogados particulares
por si só
não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, §4º, do CPC.
Não e

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

4
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010350-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIVIA SCHEIDEGGER WETLER e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010350-94
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIVIA SCHEI
DEGGER WETLER e ANTÔNIO BENEDITO WETLER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme narrado,
trata
-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
LIVIA SCHEIDEGGER WETLER
e
ANTÔNIO BENEDITO WETLER

em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da ação proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

A
parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
sustentando, em síntese, que
não
possui condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do seu sustento
.

Pois bem,
c
omo se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
podendo
ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, como consignado por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal, além da declaração de hipossuficiência (Id 3603970), os agravantes apresentaram o comprovante de rendimentos de benefício previdenciário no montante de R$ 4.048,45 (quatro mil e quarenta e oito reais quarenta e cinco centavos), assim como comprovaram a existência de despesa mensal com financiamento imobiliário no valor de R$ 2.718,72 (dois mil setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos – Id. 17071533 dos autos de origem), circunstâncias que corroboram a afirmação de insuficiência de recursos.

Desta feita, o valor do financiamento imobiliário (R$ 240.000,00), unicamente, não se mostra bastante para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, principalmente por que comprovado que o casal vive, após o referido desconto, com pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês.

Importa, salientar, por oportuno, que a assistência de advogados particulares por si só não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, §4º, do CPC.

Assim sendo, em sede de contrarrazões, a parte agravada limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem indicar provas que revelem a possibilidade da parte agravante de arcar com as despesas processuais, motivo pelo qual não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da parte recorrente.

Portanto, suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010350-94
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIVIA SCHEI
DEGGER WETLER e ANTÔNIO BENEDITO WETLER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE –
ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO PARTICULAR POR SI SÓ NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
A
assistência de advogados particulares
por si só
não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, §4º, do CPC.
Não e

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

4
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 19 de janeiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.